Tribunal: TJMT
Processo: 0026726-09.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026726-09.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LEAO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BLENDA FIGUEIREDO PEREIRA (VÍTIMA), ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.117.621-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
–
RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES AO NARRADO NA DENÚNCIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO SE CONFUNDEM COM O SEU HISTÓRICO CRIMINAL – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA REDUZIDA PARA O MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, Tema n. 1.077).

Não obstante a valoração negativa dos antecedentes criminais, deve ser mantida a pena fixada na sentença, haja vista o reconhecimento da confissão espontânea, que demanda a redução da pena provisória para o mínimo previsto para o tipo.

Tratando-se de réu primário e fixada pena inferior a 8 anos, inviável a fixação de regime prisional fechado, mormente porque as circunstâncias do fato não indicam maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.

0026726-09.2017.8.11.0042, que condenou o acusado

Emerson Leão da Silva

pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Nas razões recursais, o Ministério Público postula a valoração negativa dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente, com a exasperação da pena basilar no patamar máximo, ou, alternativamente, em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Além disso, requer a fixação do regime prisional fechado, argumentando que “
o denunciado é pessoa perigosa e a sua personalidade é inclinada para as práticas de graves crimes patrimoniais, com uso de violência e/ou de grave ameaça à pessoa
” (Id. 168676214, pp. 149-162).

Em suas contrarrazões, a defesa sustenta o acerto da sentença quanto a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual requer o não provimento do recurso ministerial (Id. 168676220).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial
do recurso
apenas para valorar os antecedentes criminais, fixando a sanção basilar em patamar acima do mínimo legal (Id. 173584158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 15h30min, no ponto de ônibus localizado na rua Manoel Leopoldino, bairro Araés, na cidade de Cuiabá/MT, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o acusado
Emerson Leão da Silva

subtraiu
para si um aparelho celular, marca
Samsung
, modelo J5, de propriedade de Brenda Figueiredo Pereira.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Infere-se dos autos, que no dia e hora dos fatos, Brenda Figueiredo Pereira e sua mãe Ana Maria Figueiredo, estavam aguardando o transporte coletivo no endereço alhures mencionado, oportunidade em que uma motocicleta, cor vermelha, aproximou-se e Emerson desceu da garupa, colocou a mão em sua cintura e anunciou o assalto.

Ato contínuo, o larápio subtraiu o aparelho celular Samsung J5, cor rosa e empreenderam fuga. Contudo, EMERSON não logrou êxito em montar no velocípede e foragiu a pé, enquanto seu comparsa tomou rumo ignorado.

No entanto, transeuntes visualizaram toda empreitada delitiva e iniciaram uma perseguição ao denunciado, o qual, dispensou a res furtiva pelo caminho.

Os milicianos foram acionados e constataram que enquanto era perseguido por populares, o implicado se desfez de uma faca, razão em que foi detido em flagrante delito.

Conduzido à presença da autoridade policial e formalmente interrogado às fls. 08/09, EMERSON negou a autoria dos fatos.

Ressalta-se que a res furtiva foi devidamente restituída à vítima, vide auto de entrega às fls. 14

(...)
” (Id. 168676214, pp. 5-7).

Diante desses fatos, o acusado Emerson foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando a
valoração negativa dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente
, com a consequente fixação da pena basilar no máximo previsto para o tipo, ou, subsidiariamente, o aumento na proporção de 1/6 para a cada circunstância judicial desfavorável.

Consoante se nota, o Ministério Público se insurge quanto à aplicação da reprimenda, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, inexistindo inconformismo recursal neste ponto.

No que se refere à dosimetria penal, da detida análise da sentença, verifico que a magistrada
a quo
valorou todas as circunstâncias judiciais favoravelmente, fixando a pena basilar no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão.

No entanto, o recorrente destaca que a julgadora, “
quando da dosimetria da pena, apesar de identificar os maus antecedentes do recorrido, deixou de reconhecê-los e também da má personalidade do agente na primeira fase
”, sustentando que o réu possui sentença condenatória definitiva em seu desfavor, razão pela qual afirma ser imperativa a valoração negativa desta circunstância judicial.

De fato, de acordo com as informações constantes na certidão de Id. 168676214, pp. 88-89) e em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, verifico que, na data do crime, o acusado respondia três ações penais, pela prática dos delitos de roubo simples e furto qualificado (autos n. 0004009-08.2014.8.11.0042, n. 0015841-04.2015.811.0042 e n. 0021674-66.2016.811.0042), todas com sentença condenatória definitiva, cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do delito descrito na denúncia.

Assim, ainda que as referidas ações penais não sejam aptas a configurar a reincidência (CP, art. 64), podem e devem ser sopesadas como maus antecedentes criminais, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada em patamar diverso do mínimo legal.

No tocante à conduta social e personalidade do agente, o Ministério Público ressaltou que “
os apontamentos constantes na folha de antecedentes criminais
” demonstram que “
o recorrido ostenta conduta social desajustada e personalidade agressiva/perversa, voltada para os crimes
”, situação que exige maior reprovabilidade do Poder Judiciário.

Entretanto, a conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

Ademais, as referidas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do acusado, que deve ser sopesado na avaliação dos
antecedentes
, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual: “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Nesse contexto, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, aumento a reprimenda no índice equivalente a 1/6 da pena mínima, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontrando a pena basilar de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, considerando que o acusado admitiu a autoria delitiva, confissão que foi amplamente utilizada na formação do convencimento do julgador, com fulcro na disposição contida no art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal, atenuo a pena provisória fixando-a em
4 anos de reclusão
, ante a impossibilidade de aplicá-la aquém deste patamar (STJ, Súmula 231).

Na terceira etapa, considerando que o delito foi praticado em concurso de pessoas, aumento a reprimenda em 1/3, com fulcro no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, alcançando a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no valor unitário mínimo, que torno definitiva.

Observados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, mantenho a pena de multa em
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em razão das condições socioeconômicas do réu.

Quanto ao
regime prisional
, o Ministério Público pugnou pela fixação do fechado, mormente porque
“
o denunciado é pessoa perigosa e a sua personalidade é inclinada para as práticas de graves crimes patrimoniais, com uso de violência e/ou de grave ameaça à pessoa
”.

No entanto, não obstante a valoração negativa dos antecedentes criminais, tratando-se de réu primário e fixada a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos de reclusão, inexistindo circunstâncias particulares no fato descrito na denúncia que apontem maior periculosidade da ação, mantenho o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para valorar negativamente os antecedentes criminais, porém, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena final em
5 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
o pagamento de
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023